Tribunal: TJSP
Processo: 1017617-84.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação cível - Ação de obrigação de fazer e cobrança - Sentença de extinção - Apelo da autora -

Direitos sucessórios - Venda de veículo do pai falecido - Ausentes esclarecimentos acerca do inventário, arrolamento, partilha ou alvará judicial autorizando a venda exclusiva por uma das herdeiras - Tradição do bem móvel ao réu - Confissão - Inteligência do art. 1.267 do Código Civil - Pretensão

Ementa:
Apelação cível - Ação de obrigação de fazer e cobrança - Sentença de extinção - Apelo da autora -

Direitos sucessórios - Venda de veículo do pai falecido - Ausentes esclarecimentos acerca do inventário, arrolamento, partilha ou alvará judicial autorizando a venda exclusiva por uma das herdeiras - Tradição do bem móvel ao réu - Confissão - Inteligência do art. 1.267 do Código Civil - Pretensão de regularizar a transferência que não se direciona ao órgão de departamento de trânsito - Inteligência dos arts. 123, §1o e 134 do CTB - Necessidade de regularização do polo ativo para viabilizar a transmissão de bem herdado - Determinação do voto -

Sentença anulada - Recurso provido, com determinação